Tribunal: TJPA
Processo: 0809396-76.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809396-76.2022.8.14.0051

RECORRENTE: ERIVELTO RODRIGUES SANTOS, EVELSON RODRIGUES SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II AMBOS DO CPB E ART. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.072/1990.
A
BSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FALTA DE PROVAS. IMPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIANDO A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS NA EMPREITADA CRIMINOSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTEÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os Recorrentes pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB e art. 1º da Lei nº 8.072/1990, contra o ofendido Edenilson Santos Tapajós.

2. A defesa pleiteia a absolvição sumária, por ausência de provas; desclassificação para lesão corporal, diante da alegada inexistência de
animus necandi
e a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri
; (ii) se é cabível a desclassificação do crime doloso contra a vida para crime diverso (lesão corporal); e (iii) se
há possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vida em fase anterior ao Tribunal do Júri

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
, necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. No caso em questão, a materialidade e os indícios restam demonstrados por meio do Laudo nº
2022.04.001495-TRA, que detalha a violência cometida por ação cortante e pérfuro-cortante; assim como pelas provas testemunhais colhidas em Juízo.

6. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

7. Quanto a possibilidade de exclusão de qualificadoras, estas somente podem ser decotadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela, considerando que tais qualificadoras têm amparo nos elementos dos autos, logo, não se pode usurpar a competência do Tribunal do Júri do pleno exame dos fatos da causa.

8. Por fim, acerca da alegação de desclassificação para o crime de lesão corporal, é necessário certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca e incontroversa nos autos, ante as circunstâncias do fato. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

9. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito quanto a autoria, desclassificação e decote de qualificadoras deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societat
e
. 2. A desclassificação de crime doloso contra a vida para crime diverso somente é cabível quando demonstrada certeza quanto a ausência de
animus necandi,
não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 3. O afastamento de qualificadoras em sede de pronúncia somente pode ocorrer quando estas demonstram ser manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri seu exame definitivo."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II; CPPB, arts. 78, I, e 413; Lei nº 8.072/1990, art. 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Evelson Rodrigues Santos e Erivelto Rodrigues Santos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, e art. 1º da Lei nº 8.072/1990, tendo como vítima Edenilson Santos Tapajós.

Narra a denúncia, à ID 27738394
, que:

”(...) no dia 17 de julho de 2022, por volta de 19h30min, em um estabelecimento comercial chamado “Minibox, Lanche e Instância do Naldão”/“Lanche do Naldo” na Comunidade São José, invasão Espírito Santo, zona rural em Santarém/Pará,
ERIVELTO RODRIGUES SANTOS
, com animus necandi, em união de desígnios, com seu irmão
EVELSON RODRIGUES SANTOS
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, tentaram ceifar a vida de
EDENILSON SANTOS TAPAJÓS
, atingindo-o com golpes de arma branca, não completando a intentada homicida por razões alheias as suas vontades.

Segundo apurado, a vítima EDENILSON e seu irmão JOSIAS foram pagar uma conta no comércio citado ao norte, e lá permaneceram assistindo uma partida de futebol enquanto ingeriam cervejas. Em dado momento, os tios da vítima,
ERIVELTO e EVELSON
, ora denunciados, chegaram em um carro modelo FIAT UNO MILLE, cor branca, sentaram-se ao lado de EDENILSON, e começaram a beber junto aos seus sobrinhos.

Um tempo depois,
ERIVELTO e EVELSON
despediram-se avisando que iriam embora, mas que voltariam para o local posteriormente. Por volta das 19h30min, os denunciados retornaram ao estabelecimento com uma faca em mãos, planejando atacar EDENILSON de surpresa, pelas costas, momento em que a testemunha JOSÉ EDINALDO, dono do estabelecimento, avisou a vítima do perigo iminente.

Ato contínuo, EDENILSON levantou-se e iniciou uma discussão. O denunciado
ERIVELTO
justificou a ação alegando ter tomado conhecimento de uma suposta ameaça de que EDENILSON e JOSIAS iriam “pegá-lo”. Antes mesmo de EDENILSON conseguir indagar a origem da história e poder esclarecer o boato,
EVELSON desferiu um golpe de faca no peito da vítima
, enquanto
ERIVELTO
travava brigava com JOSIAS.

Temendo pela sua vida e buscando defender-se, EDENILSON avançou para cima do denunciado
EVELSON
, momento em que
foi atingido por este com outra facada em seu braço
. Na sequência, a vítima empurrou
EVELSON
para o chão e bateu nele com um pedaço de madeira,
sendo surpreendido com outro golpe de faca em suas costas, dessa vez desferido pelo denunciado ERIVELTO
.

Após os ataques,
ERIVELTO e EVELSON
empreenderam fuga, e atualmente, encontram-se em local incerto e não sabido. O intento homicida dos denunciados não obteve sucesso em razão de EDENILSON ter sido imediatamente socorrido pelo senhor JOSÉ EDINALDO, que o levou de moto até um posto de combustível na Rodovia Santarém-Cuiabá BR-163, onde conseguiu chamar a ambulância para encaminhá-lo ao Hospital Municipal de Santarém.

Ao longo das investigações, apurou-se que cerca de um ano e meio antes do crime, a vítima, seu irmão JOSIAS, e os denunciados, já haviam se desentendido, o que gerou uma animosidade entre eles.

O Laudo de Lesão Corporal nº 2022.04.001495-TRA (retirado do sistema Perícia.Net, com código de validação, em anexo) atestou que houve ofensa à integridade corporal da vítima, descrevendo que a mesma apresentava
01 (um) ferimento perfurocortante na região mamária esquerda medindo 1,8cm de extensão; 01 (um) ferimento perfurocortante na região escapular direita medindo 1,8cm de extensão; 01 (um) ferimento perfurocortante na face ântero-lateral do antebraço direito medindo 1,5cm de extensão e 01 (um) ferimento cortante com cauda de escoriação no dorso da mão esquerda medindo 2,3 cm de extensão
.

Assim agindo, os denunciados praticaram o delito previsto no
artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB
, devendo ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei.

No que concerne às qualificadoras, o
motivo fútil
configurou-se uma vez que o gravíssimo crime hediondo se deu por um desentendimento havido entre as partes por razão banal, sendo que o motivo para o cometimento do gravíssimo crime hediondo foi desproporcional.

Em razões recursais
,
à ID
27738479,
pugna a defesa pela absolvição sumária dos Recorrentes, por falta de provas; impronúncia/desclassificação para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
; e, por fim, pelo afastamento das qualificadoras, quais sejam, motivo fútil e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, alegando ausência de fundamentação concreta.

Em contrarrazões, à ID 27738482,
a RMP
de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou os réus Erivelto Rodrigues Santos e Evelson Rodrigues Santos, como incursos nas sanções no artigo 121, §2º, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 27738483,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o Promotor de Justiça Convocado, Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se para que seja improvido o Recurso em Sentido Estrito interposto por Evelson Rodrigues Santos e Erivelto Rodrigues Santos, a fim de manter inalterada a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, e art. 1º da Lei nº 8.072/1990, requerendo absolvição sumária,
por falta de provas;
impronúncia/desclassificação para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
; e, por fim, pelo afastamento das qualificadoras, quais sejam, motivo fútil e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, alegando ausência de fundamentação concreta.

Em análise dos autos, observa-se que as pretensões supra não merecem abrigo.

- Da absolvição sumária

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual, aliás seguido por esta Relatora, ante Precedentes desta 1ª Turma de Direito Penal, STJ e, até, da Suprema Corte.

In casu
, observa-se que a materialidade resta demonstrada por meio do Laudo nº 2022.04.001495-TRA, à
ID

27738395
, o qual descreve que o ofendido apresentava “
ferimento pérfuro-cortante aproximado por pontos de sutura na região mamária esquerda, medindo 1,8cm de extensão; ferimento pérfuro-cortante na região escapular direita aproximadamente com pontos de sutura, medindo 1,8cm de extensão; ferimento pérfuro-cortante na face ântero-lateral do antebraço direito aproximada com pontos de sutura, medindo 1,5cm de extensão; ferimento cortante com cauda de escoriação aproximado por ponto de sutura no dorso da mão esquerda, medindo 2,3 cm de extensão
”, com ofensa à integridade corporal dele, produzido por meio de ação cortante e pérfuro-cortante.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se sobejamente comprovados, consoante sentença de pronúncia que, aliás, tem fé pública,
à ID 27738468
, quando assim fundamentou o douto Magistrado do feito,
in

verbis
:

“
Ultrapassada a questão da existência de provas das materialidades do delito passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, devendo ser anotado, sem argumento de autoridade, que os réus devido as revelias não apresentaram suas versões dos fatos, por isso, esse Juízo não possui conhecimento de sua versão, devendo então buscar esses indícios suficientes de autoria perante as demais provas produzidas no caderno processual.

Anoto que a vítima e a única testemunha ocular ouvidas por esse Juízo confirmaram suas versões de que foram os acusados as pessoas que teriam esfaqueado a vítima
(...)”
GRIFEI

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige, apenas, o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
aos réus, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso vertente.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da almejada impronúncia/desclassificação delitiva

Pugna a defesa, ainda, pela impronúncia/desclassificação em relação ao crime pelo qual foram os Recorrentes acusados, para o delito de lesão corporal, sob alegação de que à conduta dele não estaria revestida de
animus necandi.

Contudo, depreende-se, de igual forma, que a tese arguida no presente item não há como prosperar, vez que a impronúncia, fundada na desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
dos réus deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, como bem quer fazer entender a defesa.

- Da exclusão das qualificadoras

Por fim, acerca do afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando
que as mesmas devem ser afastadas, ante a ausência de fundamentação concreta, resta improcedente.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação da decisão guerreada se encontra satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual foram os Recorrentes pronunciados, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra forma, resta pacificado na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das circunstâncias no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção destas nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime imputado aos Recorrentes foi praticado por motivo fútil e meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, ou não.

A
nte o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/09/2025